Tribunal: TJPA
Processo: 0860985-65.2024.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0860985-65.2024.8.14.0301

AUTORIDADE: MAURICIO KAUE SARAIVA SANTOS

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

IMPETRADO: COMANDANTE DA POLICIA MILITAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0860985-65.2024.8.14.0301

IMPETRANTE: MAURÍCIO KAUÊ SARAIVA SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO OFTALMOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado na fase de avaliação de saúde do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 01/2023 – PMPA CFO/PM), sob a alegação de inaptidão oftalmológica. O impetrante sustenta possuir acuidade visual compatível com os padrões exigidos pelo edital e alega que exerce normalmente suas funções como soldado da Polícia Militar desde 2022. Requereu a anulação do ato administrativo de exclusão e sua reintegração nas etapas seguintes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o uso do mandado de segurança para discutir a legalidade de ato administrativo que elimina candidato de concurso público por inaptidão oftalmológica, quando tal discussão demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória, o que o torna inadequado para discutir questões que envolvam exame técnico ou necessidade de produção de prova pericial.

4.

A eliminação do impetrante ocorreu com base em critérios técnicos previstos no edital, e o parecer da junta médica oficial, que o considerou inapto, goza de presunção de legitimidade e veracidade.

5.

A mera apresentação de laudos médicos particulares não é suficiente para desconstituir o ato administrativo sem produção de provas técnicas adicionais, as quais são vedadas na via estreita do mandado de segurança.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA confirma a impossibilidade de reavaliar critérios técnicos de concurso público por meio de mandado de segurança, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido indeferido. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é via adequada para discutir a validade de ato administrativo baseado em parecer técnico quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2.

Pareceres emitidos por junta médica oficial gozam de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova técnica robusta, incompatível com o rito do mandado de segurança.

3.

A vinculação ao edital e a exigência de isonomia entre candidatos impedem que decisões técnicas em concursos públicos sejam revistas judicialmente sem demonstração inequívoca de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, II; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC/2015, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 71.538/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 18.03.2024, DJe 22.03.2024; TJPA, Ap. Cív. 0007761-49.2013.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.08.2020.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em extinguir o Mandado de Segurança, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e cinco de março do ano de dois mil e vinte e cinco (25/03/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Maurício Kauê Saraiva Santos contra ato atribuído ao Secretário de Planejamento e Administração do Estado do Pará, ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e ao Estado do Pará, pleiteando a declaração de nulidade do ato que o excluiu do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (CFO/PM), Edital nº 01/2023 – PMPA CFO/PM, na fase de avaliação de saúde, e a consequente reintegração para continuidade nas etapas do certame.

Narra a parte impetrante que foi aprovado nas duas primeiras etapas do concurso, a saber, avaliação de conhecimentos e avaliação psicológica. Contudo, ao se submeter à terceira fase, a avaliação de saúde, foi considerado provisoriamente inapto em razão de exame oftalmológico.

Apresentou os exames complementares exigidos e interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido, sendo então definitivamente eliminado do concurso, sob o fundamento de inaptidão oftalmológica conforme previsão do edital.

Sustenta que os exames apresentados demonstram acuidade visual compatível com os padrões exigidos e que exerce normalmente suas funções como soldado da Polícia Militar desde 2022, já tendo se submetido a exames semelhantes no ingresso à corporação.

Ressalta ainda que recebeu elogios e menções honrosas em sua trajetória militar. Considera o ato administrativo ilegal e desproporcional, violador de direito líquido e certo, e requer a concessão da segurança para anulação do ato de exclusão e retorno ao certame.

Em despacho (Id. 22814498), deixei de apreciar a pretensão liminar, uma vez que, apesar de haver pedido de segurança com fundamento de urgência, não constava requerimento autônomo de tutela liminar, nos termos legais. Determinei, ainda, a notificação das autoridades coatoras para que prestassem informações no prazo legal e a intimação do Estado do Pará para manifestar-se quanto ao seu interesse na lide.

Em suas informações, a autoridade coatora, por meio da Diretora-Geral do CEBRASPE (Id. 23239986), argumentou que o candidato foi considerado inapto na fase de avaliação médica após exame oftalmológico que apontou acuidade visual sem correção de 20/100 no olho direito e 20/80 no olho esquerdo, o que contraria o subitem 11.30.1, inciso XIII, letra “a” do Edital, o qual exige acuidade mínima de 0,7 em cada olho ou visão 1,0 em um olho e 0,5 no outro.

Alega que os laudos apresentados pelo impetrante não têm força para infirmar a avaliação da junta médica oficial, a qual goza de presunção de legitimidade, e que o edital foi rigorosamente seguido, inexistindo ilegalidade ou afronta aos princípios constitucionais.

Já o Estado do Pará, em sua manifestação (Id. 23623591), arguiu preliminar de inadequação da via eleita, por entender necessária dilação probatória para análise da aptidão física do impetrante, o que tornaria o mandado de segurança incabível.

No mérito, requereu a improcedência da ação, defendendo que a eliminação do candidato ocorreu em conformidade com o edital e a legislação vigente. Ressalta que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na avaliação técnica de saúde e que os requisitos legais e editalícios foram integralmente observados.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva exarou parecer pelo indeferimento da segurança, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo, destacando que o exame clínico realizado por junta médica é dotado de presunção de veracidade e que não é cabível dilação probatória em sede mandamental, o que comprometeria a celeridade e sumariedade da via eleita.

Argumentou, ainda, que a eliminação do candidato se deu em estrita conformidade com as normas editalícias e que os documentos acostados não afastam a legalidade do ato administrativo impugnado (Id. 24482946).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por MAURÍCIO KAUÊ SARAIVA SANTOS, em face de ato atribuído ao COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e ao ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de anular o ato administrativo que determinou sua exclusão do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2023 – PMPA CFO/PM, especificamente na fase de avaliação médica, sob o fundamento de inaptidão oftalmológica.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança configura-se como instrumento de índole excepcional, destinado à tutela de direito líquido e certo, desde que este seja demonstrável de plano por meio de prova pré-constituída, inequívoca e insuscetível de dilação probatória.

O mandado de segurança, enquanto remédio constitucional de natureza excepcional, exige a demonstração de direito líquido e certo, o qual deve estar inequivocamente comprovado por meio de prova documental pré-constituída, apta a evidenciar, de plano, a violação perpetrada por autoridade pública ou agente no exercício de atribuições delegadas.

Nesse contexto, é particularmente didático o esclarecimento oferecido pelo renomado doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, ao discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade do
mandamus
e a rigidez probatória que lhe é inerente
[1]
:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim, todo direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Por conseguinte, a afronta ao direito líquido e certo há de se revelar de forma inequívoca e imediatamente verificável, mediante prova documental pré-constituída, sendo inadmissível, no rito do mandado de segurança, qualquer dilação probatória, seja por meio de audiência, seja por intermédio da produção de provas complementares, tais como testemunhais ou periciais. Trata-se de procedimento de natureza sumária e estritamente documental, cujo manejo se restringe às hipóteses em que a lesão ao direito se evidencia de plano.

Na hipótese em exame, o impetrante foi considerado inapto na fase de inspeção de saúde, em razão de apresentar acuidade visual inferior ao exigido pela alínea “a” do subitem 11.30.1 do edital do certame, o qual dispõe sobre os critérios oftalmológicos para habilitação dos candidatos.

Contudo, conforme pontuado com propriedade pelo eminente Procurador de Justiça, em parecer lançado nos autos sob Id. 24482946, o mandado de segurança não se presta à reavaliação de ato administrativo de natureza eminentemente técnica, especialmente quando fundado em critérios médicos especializados.

Relembra Sua Excelência, com fundamento na doutrina de Cássio Scarpinella Bueno, que tanto a liminar quanto a própria concessão da ordem estão condicionadas à apresentação de prova pré-constituída, não sendo admitida a instrução processual no âmbito do
mandamus
.

Ademais, os pareceres emitidos por junta médica oficial, composta por profissionais regularmente investidos e presumidamente imparciais, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente passível de desconstituição por meio de prova técnica robusta e contraditada – providência que, inevitavelmente, demanda dilação probatória vedada nesta via eleita.

Ressalte-se que o exame da acuidade visual, à luz das exigências editalícias, encerra juízo técnico que escapa à cognição sumária do julgador na via estreita do mandado de segurança. Eventual controvérsia acerca da validade da avaliação médica pressupõe o confronto entre laudos periciais, implicando a necessidade de fase instrutória, nomeação de perito e produção de provas, o que destoa da natureza célere e documental do presente remédio constitucional.

Assim, a contestação de pareceres técnicos emitidos por junta médica oficial, no âmbito de concursos públicos, quando fundada exclusivamente em laudos médicos particulares, demanda inevitavelmente a abertura de fase instrutória, com produção de prova pericial e eventual contraditório técnico.

Tal necessidade de dilação probatória revela-se incompatível com a via estreita do mandado de segurança, cuja essência repousa na apreciação de direito líquido e certo demonstrável de plano, mediante prova documental pré-constituída. Nesses moldes, resta inviabilizado o uso do
mandamus
como meio judicial eficaz para a tutela pretendida, diante da notória vedação à instrução probatória no rito especial.

Ademais, a jurisprudência consolidada reforça que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante demonstrar, de forma robusta, a existência de erro ou ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Não se pode admitir que a mera alegação de uma falha, sem qualquer suporte probatório, seja suficiente para justificar a alteração das regras de um concurso público regularmente conduzido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...). AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO.

RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato.

3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido.

4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.

5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

A segurança jurídica e a estabilidade dos certames públicos exigem que os tribunais não relativizem normas previstas no edital, pois isso comprometeria a previsibilidade das regras e geraria precedentes que inviabilizariam a condução de seleções públicas isonômicas e organizadas. A autotutela da administração, prevista no artigo 53 da Lei nº 9.784/99, impõe à autoridade pública o dever de anular atos que violem o interesse público, sendo imprescindível o respeito às normas que regem os concursos.

Nesses moldes, resta inviabilizado o uso do
mandamus
como meio judicial eficaz para a tutela pretendida, diante da notória vedação à instrução probatória no rito especial.

É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO QUADRO DE SAÚDE DA SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Não acarreta a nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido, como na espécie. III - A jurisprudência desta Corte Superior orienta que quando o conjunto probatório acostado à inicial não for suficiente para comprovar o direito pleiteado, havendo a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória .IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 71538 MA 2023/0190407-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Igualmente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforça a legitimidade da atuação administrativa nos casos de exclusão de candidatos em razão de inaptidão médica constatada conforme os critérios objetivos previstos em edital, com a impossibilidade de revisão judicial de critérios técnicos estabelecidos em edital, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos:

APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DE ACUIDADE VISUAL. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE TRATA DA MATÉRIA. CRITÉRIO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A NATUREZA E COMPLEXIDADE DO CARGO. ART. 37, II DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A controvérsia dos autos reside em verificar se deve ser mantida a sentença que denegou a segurança por considerar válida a previsão editalícia que fundamentou a eliminação do impetrante do certame em decorrência do não preenchimento dos critérios oftalmológicos estabelecidos. 2. Consta nos autos documento médico que confirma a deficiência de acuidade visual apresentada pelo Apelante, consistente em 2 (dois) graus em seu olho direito e 0,5 grau em seu olho esquerdo. Desta forma, constata-se que o ato de eliminação ocorreu em razão da observância às regras previamente estabelecidas no edital, das quais o Recorrente possuía conhecimento ao participar do certame. 3. Os parâmetros oftalmológicos previstos no edital do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará estão em consonância aos parâmetros previstos na legislação de ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, não havendo motivos para considera-los ilegais. Ademais, a Norma Constitucional prevê, em seu artigo 37, inciso II, a imprescindibilidade do Concurso Público ser realizado de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego. 4. A regra editalícia prevê o não preenchimentos dos critérios oftalmológicos como causa de inaptidão ao exercício do cargo de Praça da Polícia Militar. Exigência aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão. Destinação de tratamento diferenciado aos agravantes implicaria em ofensa ao princípio da isonomia. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007761-49.2013.8.14 .0006, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Tais precedentes reafirmam o princípio da vinculação ao edital e a necessidade de respeito à legalidade e à igualdade entre os concorrentes, fundamentos inarredáveis do regime jurídico dos concursos públicos, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
com supedâneo no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito.

Custas pelo impetrante sucumbente, suspensa a cobrança, eis que deferida a gratuidade da justiça requerida. Sem honorários, os quais incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12016/09).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
A Fazenda Pública em Juízo
, 13ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016

Belém, 01/07/2025